Tribunal: STF
Processo: HC 252785
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 975.973/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    [...] em diversas datas, horários e locais, na cidade de Rosana, durante os anos de 2016 e 2017, adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tinham em depósito, traziam consigo e guardavam, ainda que gratuitamente, drogas, para fins do consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Os entorpecentes eram levados para a cidade de Rosana pelos acusados e por outras pessoas ainda não identificadas, de outros Estados da Federação (Paraná e Mato Grosso do Sul), o que caracteriza o tráfico de drogas interestadual. A prática dos delitos envolvia os adolescentes Arthur Mendes de Araújo, João Vitor da Costa Alves e Lucas Henrique de Melo da Silva. 



    De acordo com a denúncia, os réus se associaram na cidade de Rosana durante os anos de 2016 e 2017 para praticarem o tráfico de drogas, e os crimes eram cometidos com emprego de arma de fogo. 



    Em junho de 2017 a Promotoria de Justiça da Comarca de Rosana recebeu documento de um cidadão informando que diversas pessoas estariam envolvidas com o tráfico de drogas na cidade, algumas já conhecidas do Ministério Público e do Poder Judiciário local. Policiais “de confiança” da promotoria foram ouvidos, porque estão mais próximos da população e sabem quem são os traficantes que atuam na região. Nasceu a operação “Judas Iscariotes”. Testemunha sigilosa revelou que um dos traficantes tinha ideia de atentar contra a vida do promotor de justiça, fato que demonstraria periculosidade da organização criminosa. A primeira testemunha sigilosa demonstrou que os Apelantes possuíam ligação com o tráfico de drogas na cidade e atuavam juntos, divididos em células, de forma organizada. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas e para reduzir as penas do crime de associação para o tráfico a 3 anos de reclusão, em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    [...] conforme informações prestadas pela Corte de origem (fls. 496-498), verifico que, contra o acórdão da apelação, a defesa também interpôs recurso especial, não admitido na origem. O acórdão transitou em julgado. 



    Este habeas corpus foi impetrado em 23/1/2025. 



    Constata-se, pois, a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, impetrado após o trânsito em julgado da condenação. 



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente (ora agravante), forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas corpus. Ilustrativamente: 



    […]



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para fixar definitivamente o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, já que não admissível o agravamento do regime com base em elementos abstratos ou presunções. Subsidiariamente, para reconhecer o direito à detração penal do período de 7 meses, 2 semanas e 6 dias em que o paciente permaneceu preso provisoriamente, computando-o para todos os fins de direito. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente